Tribunal: TJES
Processo: 5006340-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006340-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SERGIO BATISTA DE ASSIS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006340-77.2023.8.08.0030

Recorrente: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: SERGIO BATISTA DE ASSIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.

PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA, DO QUAL SUA FILHA É BENEFICIÁRIA. SUSTENTA QUE A FILHA FOI DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL E DESDE O NASCIMENTO PRECISOU REALIZAR PROCEDIMENTOS INDISPENSÁVEIS, OS QUAIS AFIRMA QUE NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS DE FORMA ADEQUADA E VIÁVEL PELA REQUERIDA. SENDO ASSIM, O AUTOR AFIRMA QUE PRECISOU CUSTEÁ-LOS DE FORMA PARTICULAR, DESEMBOLSANDO O VALOR TOTAL DE R$5.130,00. INFORMA QUE ESTÁ COM DIFICULDADE DE OBTER OS TRATAMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. REQUER O FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS EM QUESTÃO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESPENDIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

A PARTE REQUERIDA NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO
.
SENTENÇA
QUE DECRETOU A REVELIA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA: A) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR DE ID Nº 26962142. B) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$3.500,00. C) CONDENAR A PARTE RÉ, A REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO IMPORTE DE R$8.000,00.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SER DESPROPORCIONAL AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REVELIA. ANÁLISE SOMENTE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE FATO. O RECURSO DA PARTE REVEL DEVE LIMITAR-SE ÀS QUESTÕES DE DIREITO E DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ISTO PORQUE, POR EXCLUSIVA OPÇÃO DA PARTE EM NÃO SE DEFENDER NO MOMENTO OPORTUNO, EIS QUE DELIBERADAMENTE AUSENTE À AUDIÊNCIA PARA A QUAL FOI ADEQUADAMENTE CITADA E INTIMADA, RESTOU OPERADA A PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À MATÉRIA FÁTICA. SENDO ASSIM, AO SE CONSTATAR QUE NO CASO NÃO HÁ DISCUSSÕES DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, IMPÕE-SE O NÃO ENFRENTAMENTO DAS DEMAIS TESES VENTILADAS NO RECURSO. NO DETALHE, A PARTE REVEL DEVE, NECESSARIAMENTE, INDICAR OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS HÁ DESACERTO NA DECISÃO, O QUE, EM VERDADE, DEIXA DE FAZÊ-LO.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO LASTREADA EM FATOS INCONTROVERSOS E NA MELHOR APLICAÇÃO DO DIREITO CORRELATO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, MORMENTE EM FACE DAS ANGÚSTIAS VIVENCIADAS PELO CONSUMIDOR, NA CONDIÇÃO DE PAI, ANTE O DESAMPARO PERPETUADO PELO FORNECEDOR, EM TOTAL MENOSCABO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E DA COOPERAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)